Tribunal: TJES
Processo: 5000632-73.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-73.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILSON SEBASTIAO SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentado em face de associação de benefícios coletivos, visando à nulidade de descontos mensais de R$ 45,00, identificados como “Contribuição AMBEC”, em seu benefício previdenciário. O autor sustenta ausência de contratação e de autorização. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da autorização com base em gravação telefônica apresentada pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a gravação telefônica apresentada pela associação é apta a comprovar a manifestação válida e consciente de vontade do aposentado quanto à adesão à AMBEC e à autorização dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, afastando a alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo à associação comprovar a regularidade da contratação e da autorização dos descontos.

A relação jurídica envolvendo descontos em benefícios previdenciários de aposentados exige rigor probatório, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da natureza alimentar dos proventos.

A associação apresentou gravação telefônica demonstrando que o autor foi informado acerca dos benefícios ofertados, das condições e do valor da contribuição, tendo expressamente autorizado o desconto de R$ 45,00 de seu benefício previdenciário.

A prova apresentada comprova a manifestação livre e consciente de vontade, não havendo vício de consentimento nem ilicitude nos descontos realizados.

Configurada a contratação válida e a autorização expressa, inexiste ato ilícito a justificar indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravação telefônica que registra a anuência expressa e informada do consumidor é prova suficiente da contratação e da autorização para descontos em benefício previdenciário.

Demonstrada a validade da adesão associativa e a licitude dos descontos, não há ato ilícito nem dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há menção a precedentes específicos no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000632-73.2024.8.08.0042

APELANTE: VILSON SEBASTIÃO SILVA

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por Vilson Sebastião Silva em desfavor da Associação dos Aposentados Mutualista pra Benefícios Coletivos – AMBEC, visando a declaração de nulidade dos descontos de contribuição associativa efetuados pela requerida em seu benefício previdenciário.

Alega que a partir de dezembro de 2023 passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a título de “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, sem que jamais tivesse autorizado ou contratado qualquer serviço que justificasse tais deduções.

Nestes termos, requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a repetição do indébito e a condenação da associação ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pleitos autorais, consignando que a parte requerida se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório ao colacionar aos autos documentação e um áudio comprovando que o ora Apelante não apenas autorizou os descontos, mas também foi devidamente informado sobre eles.

Em suas razões recursais (ID 16933397) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a contratação padece de vícios graves de consentimento capazes de macular a manifestação de vontade; e
(ii)
que a mídia de áudio apresentada pela Apelada não pode ser considerada prova de consentimento válido, pois a preposta teria apenas se restringido à confirmação de dados e à manifestação expressa da autorização, sem, contudo, oferecer informações mínimas, claras e completas sobre os supostos benefícios.

Pois bem. A controvérsia principal reside na validade da manifestação de vontade do Apelante quanto à adesão à AMBEC e à expressa autorização para os descontos mensais da contribuição em seu benefício previdenciário, considerando a alegação de vício de consentimento por ausência de informação clara e violação do dever de transparência.

Conforme cediço, o Código de Processo Civil estabelece a distribuição do ônus da prova, cabendo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso concreto, o Apelante alegou a inexistência de contratação e a ilicitude dos descontos, cabendo à Apelada comprovar a existência e regularidade do vínculo.

A relação jurídica em tela, envolvendo a cobrança de contribuições associativas diretamente em benefícios previdenciários de pessoas idosas ou aposentadas, exige, de fato, o mais rigoroso escrutínio judicial, em virtude da vulnerabilidade de parte significativa dos consumidores envolvidos e da natureza alimentar da verba descontada.

Nesses casos, o ônus da prova de que a contratação foi lícita e que o consentimento foi validamente manifestado recai integralmente sobre a instituição que promoveu o desconto, como consignado pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na presente hipótese a parte requerida, ora Apelada, juntou prova de áudio, cuja presunção de validade não foi desconstituída pelo Apelante, registrando a anuência consciente do Apelante quanto ao encargo pecuniário mensal.

Trata-se de gravação da ligação telefônica realizada por preposta da AMBEC oferecendo os serviços da associação, explicando pormenorizadamente o pacote de benefícios ofertado, as condições do mesmo, assim como requerendo expressamente autorização do aposentado para desconto direto em seu benefício previdenciário.

Inclusive, destaca-se, foi lido inteiramente para o aposentado o termo de consentimento, no qual haviam perguntas do tipo: “
O senhor autoriza o desconto mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) do seu benefício previdenciário em favor da AMBEC e está ciente que a utilização de seus benefícios está condicionada ao desconto mensal deste valor?”
, ao que o Apelante respondeu:
“Sim”
.

Desta forma, a Apelada, ao fornecer a gravação telefônica em que há a confirmação expressa da autorização dos descontos pelo Apelante, cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando a existência de um vínculo contratual válido (adesão associativa expressa) e a licitude do débito.

Assim, demonstrada a licitude da manifestação de vontade mediante a gravação telefônica que valida a adesão e a autorização dos descontos, o Apelante não logrou êxito em desconstituir os fatos impeditivos do seu direito alegados pela Apelada. Os descontos foram realizados com base em uma relação jurídica válida e ativa.

A manutenção dos descontos, por serem de origem contratual e terem sido autorizados pelo Apelante, constitui exercício regular de direito por parte da Apelada. Consequentemente, não há que se falar em ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos materiais ou morais.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.